Tribunal: CARF
Processo: 10880.901235/2019-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.901235/2019-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.715 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
GI GROUP SERVICES RECURSOS HUMANOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
O presente processo administrativo fiscal do contribuinte GI GROUP
SERVICES RECURSOS HUMANOS LTDA., ora Recorrente, trata-se de declaração de
compensação (DCOMP) não homologada integralmente, cujo crédito refere-se a saldo negativo
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativo ao exercício de 2015
(01/01/2014 a 31/12/2014).
Conforme Despacho Decisório n.o de rastreamento 123813836 (e-fl. 57), o crédito
foi homologado parcialmente, pois não foram identificadas algumas das retenções de
contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL). De acordo com a PER/DCOMP (e-fls. 71 a
100), o saldo negativo do exercício de 2015 era baseado em retenções de CSLL códigos 5952 e
5987 no valor de R$ 1.268.971,63. Contudo, o sistema da Receita Federal do Brasil somente
identificou retenções no montante de R$ 1.208.995,10. Logo, remanesceu um débito de R$
62.317,14.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.901235/2019-24
Fl. 9099
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.715 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901235/2019-24

CNPJ da
Fonte Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor Confirmado
Valor Não
Confirmado
00.872.905/0001-51
5952
361,71
225,38
136,33
01.438.784/0001-05
5952
818,97
307,03
511,94
01.896.779/0001-38
5952
23,58
0
23,58
01.937.526/0001-65
5952
292,31
256,24
36,07
02.449.992/0001-64
5952
526,9
0
526,9
02.773.629/0001-08
5952
2.795,25
2.755,49
39,76
02.905.110/0001-28
5952
245,4
211,32
34,08
02.957.021/0001-25
5952
268,96
204,06
64,9
03.523.778/0001-73
5952
28,53
0
28,53
03.597.703/0001-37
5952
246,59
0
246,59
04.163.433/0001-19
5952
9.545,36
7.096,86
2.448,50
06.979.521/0001-19
5952
915,71
861,45
54,26
07.180.901/0001-51
5952
10,59
0
10,59
07.450.604/0001-89
5952
144,11
0
144,11
07.453.461/0001-69
5952
36,22
0
36,22
07.467.717/0001-97
5952
51,17
0
51,17
07.720.854/0001-91
5952
1.317,01
0
1.317,01
08.310.404/0001-93
5952
170,38
88,9
81,48
08.584.147/0001-88
5952
151,71
72,51
79,2
09.054.385/0001-44
5952
58.097,66
36.041,64
22.056,02
09.422.900/0001-00
5952
78,57
46,73
31,84
09.861.170/0001-35
5952
16,55
0
16,55
09.967.852/0001-27
5952
338,52
323,8
14,72
10.652.730/0001-20
5952
457,48
89,85
367,63
10.807.972/0001-46
5952
125,8
0
125,8
11.137.051/0001-86
5952
11.005,85
10.992,20
13,65
12.991.128/0001-43
5952
6.308,71
5.520,80
787,91
13.257.648/0001-90
5952
399
154,02
244,98
14.190.675/0001-55
5952
8.814,00
7.600,67
1.213,33
14.592.721/0001-42
5952
153,43
0
153,43
Fl. 9100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.715 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901235/2019-24

14.748.489/0001-99
5952
438,17
0
438,17
15.048.124/0001-14
5952
3.113,94
1.667,55
1.446,39
15.579.674/0001-60
5952
16.976,47
0
16.976,47
16.849.231/0001-04
5952
697,01
649,55
47,46
17.469.701/0001-77
5952
16.357,68
15.133,74
1.223,94
17.697.764/0001-80
5952
1.510,58
0
1.510,58
20.058.881/0001-09
5952
70,4
0
70,4
20.730.099/0001-94
5952
68,61
0
68,61
29.020.880/0001-40
5952
265,27
94,41
170,86
29.504.214/0001-87
5952
1.008,74
0
1.008,74
30.260.871/0001-05
5952
2.060,49
2.041,28
19,21
30.278.428/0001-61
5952
774,98
726,57
48,41
31.565.104/0001-77
5952
502,39
297,11
205,28
33.000.118/0001-79
5952
139,06
115,42
23,64
33.200.056/0001-49
5952
11.228,93
11.197,88
31,05
35.402.759/0001-85
5952
811,94
711,65
100,29
43.383.686/0001-50
5952
169,34
113,78
55,56
43.708.379/0001-00
5952
546,7
501,36
45,34
43.816.719/0001-08
5952
12.909,69
12.848,03
61,66
47.508.411/0001-56
5952
33.017,14
32.640,73
376,41
56.994.502/0001-30
5952
4.622,29
4.209,24
413,05
58.514.928/0001-74
5952
1.028,10
962,66
65,44
60.627.221/0001-16
5952
102,18
0
102,18
61.064.838/0001-33
5952
25.356,14
23.464,28
1.891,86
65.477.952/0001-46
5952
197,23
92,7
104,53
68.802.370/0001-86
5952
29.582,95
27.211,31
2.371,64
74.155.052/0001-73
5952
778,88
689,39
89,49
74.299.660/0001-51
5952
2.224,91
2.112,12
112,79
Total
270.306,24
210.329,71
59.976,53
Em sua manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que por prestar
serviços sujeitos à retenção na fonte, nos moldes do art. artigo 30 da Lei n.o 10.833/2003, sobre
cada pagamento por prestação de serviços recebidos, foi efetuada a retenção da contribuição
Fl. 9101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.715 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901235/2019-24

pelos clientes, demonstrada pela “Relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por
fonte pagadora”, obtida diretamente no sistema da RFB (Docs. 04 e 05).
Além disso, a Recorrente informa que não recebeu diversos informes de rendimentos dos seus
clientes. Contudo, isso não pode ser utilizado para negar os créditos que têm direito, uma vez que
se trata de obrigações acessórias de terceiros.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03, através do Acórdão
n.o 103-001.157 - 4a TURMA DA DRJ03, de 02 de outubro de 2020, verificou que haviam
valores de CSLL retidos na fonte, superiores aos apurados pela autoridade a quo, reconhecendo
o valor total de retenções na fonte da CSLL de R$ 1.216.507,71, correspondente ao total retido
nos códigos de retenção 5952 e 5987, conforme demonstrado na planilha juntada ao processo (e-
fls. 104 a 125). Esse valor coincide com o saldo negativo de CSLL apurado na ECF pela
empresa.
Sendo assim, a DRJ realizou o levantamento de todas as retenções de CSLL
constantes no Sistema DIRF, contemplando os códigos de receita 5952 e 5987 (PJ de direito
privado) e 6190 e 6228 (órgãos públicos), a partir do qual elaborou a planilha (e-fls. 104 a 125),
identificando um adicional de retenção de CSLL de R$ 7.512,61. Dessa forma, restabeleceu
neste valor o crédito da Recorrente. Contudo, como o contribuinte tinha solicitado um valor de
R$ 1.268.971,65, ainda remanesceu um débito de R$ 52.463,94.
Em face do exposto, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade no sentido de, complementarmente ao crédito de R$
1.208.995,10 já reconhecido no Despacho Decisório da autoridade a quo, restabelecer
crédito de saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2014 no valor de R$
7.512,61, cujo total deve ser utilizado nas compensações vinculadas até o limite do
crédito de R$ 1.216.507,71.
Em 22/03/2021 a Recorrente tomou conhecimento do Acórdão n.o 103-001.043 e
em 14/04/2021 protocolou o Recurso Voluntário em questão, alegando que a documentação
contábil apresentada é documentação hábil e idônea para sustentar as retenções sofridas.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
O presente recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende às demais
formalidades legais de admissibilidade, previstas no Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, razões
pelas quais dele se toma conhecimento.
A principal controvérsia neste processo administrativo fiscal está relacionada a
não confirmação de algumas retenções, sendo que a Recorrente demonstra essas retenções
através da contabilidade, em especial com apresentação do Resumo da CSLL retida (e-fls. 54 a
56), cujo montante de retenção é de R$1.216.507,73, valor esse coincidente com o informado na
ECF e de acordo com o reconhecido pela Delegacia de Julgamento (e-fls. 104 a 125).
Fl. 9102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.715 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901235/2019-24

Ocorre que a Recorrente, trouxe aos autos as Notas Fiscais que foram por ela
emitidas ano-calendário de 2014 (e-fls. 150 a 9.058).
Diante disso, cabe-se destacar que conforme a Súmula CARF n.o 143, aprovada
pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019, “a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Logo, há possibilidade de comprovação de retenção não apenas através do
Informe de Rendimentos emitido pela fonte pagadora em nome do beneficiário do pagamento,
mas também por quaisquer outros meios ao seu dispor que efetivamente demonstrem as
retenções.
Nesse sentido, o art. 251 do Decreto 3.000/99 dispõe sobre o dever do
contribuinte de escriturar todas as suas operações para fins de identificação do seu resultado
contábil, bem como o art. 264 do mesmo decreto trata sobre a comprovação das suas operações
através de documentação hábil e idônea. Portanto, a Contabilidade devidamente registrada e
acompanhada dos seus comprovantes faz prova em favor do contribuinte.
Destaca-se que, conforme Fábio Junqueira de Carvalho e Maria Inês Murgel
caracteriza-se como documentação hábil e idônea aquele documento apto, próprio e adequado a
atingir o fim desejado pela legislação tributária (de Carvalho, F. A. J., & da Silva, M. I. C. P.
(1999). IRPJ: teoria e prática jurídica. Dialética).
Sendo assim, como se trata de notas fiscais de prestação de serviços, nas quais
estão evidenciadas as retenções, entendo que essas se caracterizam como documentação hábil e
idônea para registro das receitas e das retenções realizadas.
Ressalta-se que a própria Receita Federal do Brasil, através da Solução de
Consulta 19 SRRF05/Disit 29/3/2004, apresentou o entendimento que “na hipótese de o órgão ou
entidade da administração pública federal não fornecer o comprovante anual de retenção, a
pessoa jurídica poderá utilizar os seus registros contábeis, acompanhados da nota fiscal ou
fatura e da comprovação do valor depositado pela fonte pagadora, para respaldar a
compensação dos tributos e contribuições federais retidos.” (g.n).
Dessa forma, sou do entendimento de que os registros contábeis e a nota fiscal
que ensejaram a retenção fazem prova do imposto de renda retido na fonte.
Analisando os documentos apresentados pelo contribuinte, verifica-se às (e-fls. 30
a 52) ele junta relação de rendimentos e CSLL retida por fonte pagadora; resumo da CSLL retida
por cliente (e-fls. 54 a 56) e as notas fiscais com as retenções ocorridas no ano-calendário 2014.
O resumo da CSLL retida apresenta um saldo de R$1.216.507,73, enquanto o valor da DCOMP
é de R$ 1.268.971,63. Portanto, o resumo das retenções apresentado pelo Contribuinte apresenta
um valor de retenção de CSLL menor que o valor solicitado.
Contudo, independente desse fato, existe um indicativo de que há inconsistência
entre o valor requerido em DCOMP e o resumo apresentado pelo Contribuinte.
Fl. 9103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.715 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901235/2019-24

Logo, tendo em vista o Princípio da Verdade Material que rege o processo
administrativo fiscal, voto por converter o julgamento em diligência, remetendo-se os autos do
presente feito à Unidade Local, para que:
1) Intime a Recorrente a apresentar as notas fiscais, referentes às “Parcelas
Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas”, constantes das (e-fls. 27 e
28), pertinentes ao Despacho Decisório n.o de rastreamento 123813836;
2) Intime a Recorrente a apresentar os Razões Contábeis de Receita, Duplicatas a
Receber, CSLL a Compensar e Bancos, com a devida identificação das notas
fiscais referentes às “Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não
Confirmadas”, constantes das (e-fls. 27 e 28), pertinentes ao Despacho
Decisório n.o de rastreamento 123813836;
3) Intime a Recorrente a apresentar os extratos bancários que comprovem o
recebimento líquido das retenções referentes às “Parcelas Confirmadas
Parcialmente ou Não Confirmadas”, constantes das (e-fls. 27 e 28), pertinentes
ao Despacho Decisório n.o de rastreamento 123813836;
4) Com base nas Notas Fiscais, Razões Contábeis e Extratos Bancários
apresentados pela Recorrente, conforme itens 1 a 3 acima, identifique se as
notas fiscais foram devidamente contabilizadas na Receita tributada, se a
CSLL Retida foi devidamente contabilizada no Ativo Circulante, se o Contas
a Receber (Duplicatas a Receber) está líquido das retenções e se os valores
recebidos, contabilizados nos Bancos, estão de acordo com os extratos
bancários apresentados;
5) Ao final deverá ser elaborado Relatório, trazendo a fundamentação das
constatações alcançadas, com justificativas e explicações, bem como
apresentando se a Recorrente possui algum valor adicional de créditos;
6) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dada vista
à Recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo
o contraditório e a sua ampla defesa.
Antônio Paulo Machado Gomes - Relator
Fl. 9104
DF CARF MF
Original